Tribunal: TJMT
Processo: 0001542-38.2009.8.11.0040
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0001542-38.2009.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Social]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIZA NOGUEIRA CRISTINO - CPF: 850.538.131-91 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRENTE), FLAVIO HENRIQUE DE FREITAS - CPF: 053.097.256-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (RECORRIDO), TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA - CNPJ: 01.294.313/0001-62 (TERCEIRO INTERESSADO), PREDICON CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 36.898.708/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:

0001542-38.2009.8.11.0040

Origem:

4° Vara da comarca de Sorriso

Recorrente(s):

MUNICÍPIO DE SORRISO

Recorrido(s):

MARIZA NOGUEIRA CRISTINO

TERRAPLENAGEM CENTRO OESTE LTDA

PREDICON CONSTRUÇÕES CIVIS LTDA

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

22/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – MÁ-EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM ASFÁLTICA – ALAGAMENTOS NA RESIDÊNCIA DA RECORRIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MATERIAL E MORAL – DEVER DE FISCALIZAÇÃO DO ENTE PÚBLICO – RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO MUNICÍPIO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

O objeto da demanda é um erro de execução na obra de pavimentação e drenagem asfáltica no bairro em que reside a recorrida, fato que ocasionou alagamentos em sua residência, o que causou danos materiais nos moveis, piso, paredes e muro. Os fatos foram comprovados nos autos através de fotos, orçamentos das reformas necessárias e depoimentos das testemunhas.

Portanto, o juiz a quo julgou parcialmente procedente a ação e na fixação do quantum indenizatório observou o decurso de tempo sem que o problema fosse resolvido.

A recorrida tentou solução na via administrativa através do PROCON, mas sem sucesso.

O recorrente, Município de Sorriso, se insurge em face da sentença afirmando que no caso em tela não foi o responsável pelas falhas na execução da obra, devendo ser responsabilizadas apenas as empresas responsáveis pela execução.

A responsabilidade civil dos Entes públicos se dá na modalidade objetiva. Nesse sentido o

STJ já proclamou:

RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL E MATERIAL. ATROPELAMENTO DE MENOR CAUSADO POR VIATURA DA GUARDA MUNICIPAL. CABIMENTO. INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E CIVIL. QUANTUM DEBEATUR. VALOR EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. A responsabilidade civil do Estado é objetiva, mormente quando se tratar de

risco criado por ato comissivo de seus agentes
. 2. A comprovação de dano e autoria basta para fazer incidir as regras dos arts. 37, § 6º, da Constituição, e 927, parágrafo único, do CC. 3. Ainda que o agente estatal tenha sido absolvido na esfera criminal, mesmo sob fundamento de ausência de culpa, entende-se haver total independência com respeito ao juízo cível, salvo as hipóteses previstas em lei. Precedentes do STJ. 4. Em caso de atropelamento de cidadão, por viatura do Estado, que ocasione lesões corporais, deve-se arbitrar o quantum indenizatório com maior parcimônia do que geralmente cogitado para situações mais graves (morte da vítima ou sua redução a estado vegetativo). Precedentes do STJ. 5. Recurso Especial parcialmente provido tão-somente para reduzir o quantum indenizatório por danos morais de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) para R$ 100.000,00 (cem mil reais), mantendo-se os demais dispositivos do aresto objurgado.
(grifei)

(STJ - REsp: 1140387 SP 2009/0174368-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/04/2010, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/04/2010)

Portanto, o município responde pelas falhas na prestação do serviços das empresas que prestam serviço, eis que tem a responsabilidade pela fiscalização da obra.

Nota-se que o juiz a quo aplicou a responsabilidade para as empresas na modalidade solidária e
ao Município na forma subsidiária
, não merecendo qualquer reparo.

Registro que em ação idêntica a responsabilidade foi mantida pelo e. TJMT, conforme se verifica no acordão da apelação n° 148170/2015, colacionada no ID n° 2830893.

Assim, restou comprovado o prejuízo material, sendo mantida a condenação nos moldes da sentença, no valor de R$ R$ 6.819,00 (seis mil oitocentos e dezenove reais).

Mantida também a condenação ao pagamento dos danos morais no quantum de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Destaco inclusive a ausência de ataques sobre tais verbas em sede de recurso, onde o município se limitou a apenas mencionar a ausência de responsabilidade, que não se evidencia e pugnou a redução sem apresentar os motivos.

Recurso conhecido e improvido.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

MINISTÉRIO PÚBLICO.

Instado a se manifestar em sede de sessão de julgamento, opinou pela sua ausência de interesse no feito.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da sucumbência, deixo de condenar ao pagamento das custas processuais, visto que o RECORRENTE é isento de custas, por outro lado, condeno o mesmo ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do art. 55 da Lei 9099/95, arbitro em 15% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença, substituindo os honorários aplicados em sentença.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2021